Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718703-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID no 31770622, Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390, comunica a renúncia aos mandatos outorgados pelos agravantes, consoante termo de notificação extrajudicial de ID no 31770616, bem como pleiteia a reserva de honorários, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei 8.906/1994. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2021), bem como que a referida petição já foi encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça (certidão de ID no 32788222), aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007